Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DAS “ASTREINTES”: OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM TEMPO E MODO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A requerente assevera que, em junho/2021, tentou alugar um andaime, contudo, não obteve êxito, em razão de seu nome estar inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Constatou, então, que a “negativação” era decorrente de dívida oriunda de contrato com a requerida/recorrente (débito no valor de R$ 2.564,88), com quem não possui qualquer vínculo negocial. A instituição financeira recorre em face da sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débitos e de compensação por danos morais. As alegações recursais gravitam em torno de: (a) ausência de má-fé por parte da instituição financeira; (b) desnecessidade da declaração de inexistência de débito (o Recorrente assumiu o referido prejuízo questionado de modo que promoveu a referida baixa junto aos sistemas de proteção ao crédito. Logo, não deve prevalecer a condenação imposta sobre este título tendo em vista que não há débito a ser declarado inexistente); (c) inexistência de falha na prestação do serviço; (d) danos morais não configurados; (e) multa cominatória desproporcional.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. A recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, além de ter reconhecido a perpetrada por terceiros e excluído a negativação em nome da recorrida, a corroborar as alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII)
IV. Prevalece, pois, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
V. Exsurge também a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. Ausente interesse no que concerne à redução/exclusão da multa cominatória (R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00), a qual não teria sido aplicada, em razão do tempestivo da obrigação fixada em sede de tutela antecipatória (ID Id 30677633 - Pág. 2 e 5).
VIII. Por fim, a interposição de recurso contra a sentença não configura litigância de má-fé, notadamente se não evidenciados o dolo e o prejuízo processual.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).